Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL – DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESES DEFENSIVAS REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, com base em provas testemunhais e documentais, incluindo o depoimento da vítima, laudo de exame de corpo de delito e testemunho policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) suficiência das provas para condenação; (ii) relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (iii) aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunho policial, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. Pequenas divergências entre os depoimentos não comprometem a credibilidade da narrativa, desde que haja coerência quanto ao núcleo dos fatos.
3. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando há robustez probatória suficiente para embasar a condenação.
4. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por documentos oficiais e depoimentos colhidos sob contraditório.
5. A dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, com aplicação de agravantes previstas no art. 61 do CP.
6. A reparação por danos morais foi fixada com base em pedido expresso na denúncia e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
7. O regime inicial aberto e a concessão de sursis foram mantidos conforme os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação, sendo inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando há robustez de provas.
Dispositivos legais citado (em itálico):
Art. 129, §13; Art. 147, caput; Art. 150, §1o; Art. 69, caput; Art. 61, II, “f” e “h”, todos do Código Penal; Art. 5o e Art. 7o da Lei 11.340/2006; Art. 386, VII, do CPP; Art. 77 do Código Penal; Súmula 588 do STJ.